Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751292-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, HUMBERTO SARNAGLIA NETO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca do Mandado devolvido sem cumprimento (ID's 55768122 e 56057976). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator